Tribunal: STF
Processo: HC 178851
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO. 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – ADVOGADO – SALA DE ESTADO MAIOR – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
     O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Uberaba/MG, no processo nº 0701.18.017.793-6, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 23 de setembro de 2018, ante o suposto cometimento dos delitos previstos nos artigos 217-A, combinado com o 14, inciso II (tentativa de estupro de vulnerável), do Código Penal e 241-D (aliciamento, assédio, instigação ou constrangimento, com fins libidinosos, de criança) da Lei nº 8.069/1990.   Assentou regular a atuação dos policiais, no que abordaram o paciente em atitude suspeita, ao entrar no banheiro localizado no interior de shopping, acompanhado de menor de 12 anos de idade. Destacou haver prova da materialidade e indícios de autoria, aludindo às declarações da vítima, a qual reportou-se à ocorrência de relações sexuais aproximadamente um mês antes da abordagem policial, bem assim ao fato de ter sido presenteada com roupas, tênis, cuecas, meias, aparelho celular e ingresso de cinema, sem o consentimento da mãe. Frisou indispensável a custódia para garantir a ordem pública, mencionando a gravidade da infração e o risco de reiteração delitiva, considerada condenação anterior pela prática de crime contra a dignidade sexual. 
    Condenou-o a 14 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, em razão do cometimento do delito versado no artigo 217-A, por uma vez consumado e em outra tentado, do Código Penal. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, afirmando persistirem os motivos ensejadores da prisão. 
    A Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu apelação formalizada pela defesa, a fim de redimensionar a pena para 9 anos e 4 meses de reclusão. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 544. 825/MG. O Relator indeferiu o pedido de liminar. 
    O paciente-impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a custódia, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do delito. Aponta inobservados o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o princípio constitucional da não culpabilidade. Sublinha a excepcionalidade da medida. Sustenta caracterizada ilegalidade decorrente da prisão em estabelecimento inadequado, tendo em vista a condição de advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Afirma violado o artigo 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/1994. Assinala encontrar-se custodiado em cela comum, desde o flagrante, na Penitenciária Professor Aluízio Ignácio de Oliveira, local que, segundo argui, não atende aos ditames do referido dispositivo legal. Destaca a superlotação e as condições precárias da unidade prisional. Acentua o direito ao recolhimento em sala de Estado Maior ou à prisão domiciliar. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva ou, sucessivamente, a conversão em prisão domiciliar. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o atual estagio do processo-crime, uma vez sob sigilo. 
    O paciente-impetrante, por meio da petição/STF nº 9.314/2020, juntou andamento processual revelador da pendência da análise de embargos infringentes e de nulidade formalizados pela defesa em 21 de fevereiro último. Aduz viável a revogação da preventiva, observada a divergência nos votos alusivos à apelação, no que o Relator manifestou-se pela desclassificação das condutas imputadas para aquela prevista no artigo 65 (perturbação da tranquilidade) da Lei de Contravenções Penais. Reitera insubsistentes os fundamentos da custódia. 
    Este habeas foi distribuído por prevenção, considerada a vinculação com o de nº 174.709. Nesse processo, o qual se encontra liberado para exame do Colegiado, Vossa Excelência indeferiu, em 11 de setembro de 2019, pedido de medida acauteladora, assentando subsistentes os fundamentos da prisão preventiva.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. Nada justifica o lançamento das iniciais do paciente. Não se tem o enquadramento em preceito a sinalizar a pertinência de segredo de justiça. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome respectivo. 
    A prisão em flagrante, considerada a prática do crime de estupro de vulnerável, na modalidade tentada, e as declarações da vítima indicando haver mantido relações sexuais com o paciente um mês antes da abordagem policial, revelam em jogo a preservação da ordem pública, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Na sentença, ao deixar de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, o Juízo assentou permanecerem os motivos ensejadores da custódia. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    Surge relevante o que articulado no tocante à observância da custódia em local que preencha os requisitos da prisão especial, consideradas as prerrogativas do Estatuto da Advocacia. O artigo 7º, inciso V, do referido Diploma, prevê o direito do profissional da advocacia de não ser preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, e, na falta, em custódia domiciliar. 
    3. Defiro a liminar, não para afastar a prisão, mas para que o Juízo verifique a adequação do local onde custodiado o paciente, tendo em vista a condição de advogado regularmente inscrito na Ordem do Advogados do Brasil. 
    4. O curso desta impetração não prejudica a de nº 548.749/DF, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Sebastião Reis Júnior.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator